Tribunal: TJES
Processo: 5012200-15.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012200-15.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: LAURECI PEREIRA BARBOSA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012200-15.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO BRADESCARD S.A.
.

RECORRIDO:
LAURECI PEREIRA BARBOSA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. 373, II DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora sustenta que vem sendo cobrada indevidamente pela parte requerida por débitos que desconhece.

Em sede de contestação, a requerida requereu, preliminarmente ausência de interesse de agir e no mérito alegou impossibilidade de declaração de inexistência do débito e inexistência na prestação de serviços, sustentando que as compras, são liberadas e autorizadas através de assinatura/informação de senha pessoal, sendo que a mesma é enviada ao titular do cartão por correspondência, respeitando todos os critérios de segurança da empresa.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Pelo exposto, DECLARO inexistente os valores cobrados e CONDENO a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) à parte autora a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros, a partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

CONFIRMO liminar deferida no ID 9033934”.

Irresignado, o réu apresentou o presente Recurso Inominado, aduzindo inexistência de ato ilícito e inexistência de defeito na prestação do serviço e impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito alegando que Importante esclarecer que as compras, são liberadas e autorizadas através de assinatura/informação de senha pessoal, na qual a mesma é enviada tão somente ao titular do cartão por correspondência, respeitando todos os critérios de segurança da empresa e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Desta forma, em havendo responsabilização do banco requerido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Do compulsar dos autos, verifico que a parte autora comprovou nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil ter procedido com o pagamento de diversas faturas conforme ID 5240108 e 5240111, contudo, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil o banco requerido não colacionou aos autos qualquer prova do débito da autora, por exemplo faturas no valor em que ocorreu a negativação, ônus que lhe cabia, apenas colacionou junto ao recurso (ID 5240320) contrato com fotos tiradas da autora onde a mesma sequer parece olhar para as imagens.

Desta forma, diante da ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral e de provas que sejam capazes de verificar a existência do débito, coaduno com o entendimento da r. sentença no tocante a declarar a inexistência do débito.

Neste sentido é a jurisprudência:

Consumidor. Cobrança indevida. Negativação indevida. Dano moral. Majoração. Recurso da parte autora provido. Recurso da telefonia não provido. Sentença parcialmente reformada.– Nos termos do artigo 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.– Demonstrada a falha na prestação do serviço, bem como o dano gerado ao consumidor, a fornecedora de bens ou serviços responde objetivamente pelos prejuízos extrapatrimoniais do ofendido. – A inscrição do nome do consumidor em órgão restritivo sem a prova da legalidade do débito gera dano moral presumido. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7046279-35.2020.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de julgamento: 02/12/2022

(TJ-RO - RI: 70462793520208220001, Relator: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de Julgamento: 02/12/2022)

Assim, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil e), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o réu a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)